Tribunal: STF
Processo: HC 220588
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Raphael da Silva Monteiro de Barros Bezerra, em favor de Ricardo Maia de Almeida, contra ato da “MM. Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, nos autos do processo n. 0054340-68.2009.8.19.0002, ora apontado como Autoridade Coatora.”



    Aduz o impetrante que o paciente “foi julgado pela prática do delito do artigo 121, §2º, II e IV, na forma do artigo 29, e do delito do artigo 211, todos Código Penal.”



    Alega que ele “foi condenado in totum pelos delitos da acusação, sendo fixada a pena de 21 (vinte e um) anos, com regime inicial fechado, pelo delito do artigo 121, §2º, II e VI, na forma do artigo 29, do Código Penal, e uma pena de 3 (três) anos, com regime inicial semiaberto, pelo delito do artigo 211 do Código Penal.”



    Pontua que a apelação foi parcialmente provida apenas para redimensionar as penas. O recurso especial não obteve êxito.



    Sustenta que “Uma vez transitada em julgado a condenação, o Paciente distribuiu a Revisão Criminal n. 0075685-42.2022.8.19.0000, cujas fundadas razões a seguir expostas justificam o pleito de concessão do Salvo Conduto em favor mesmo até o julgamento final da referida Revisão.”



    Requer expedição de salvo-conduto para que não seja iniciada a execução da pena.



    Intimado, o impetrante juntou documentos.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termo do art. 102, I, i, da CF, compete a esta Corte julgar o habeas corpus, quando o coator for de Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Na espécie, apontado Juiz de Direito como coator, deve o habeas corpus ser dirigido ao Tribunal de Justiça.



    Ademais, ainda que superado o óbice, não há plausibilidade no pedido da defesa, que pretende, por meio de revisão criminal, desconstituir decisão dos jurados, providência que não é possível nem mesmo por meio da apelação, ante a soberania do veredito.



    É dizer: os jurados reconheceram as qualificadoras e não cabe ao Tribunal afastá-las, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL). EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. 1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz)” (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 2. A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no HC 162.122, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.10.2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI A ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE QUALIFICADORA NO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – […] A análise da existência ou não de qualificadora no crime doloso contra a vida deve ser feita pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1233717 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.04.2020) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente